Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO JUNTO AO PJE. RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ATRAVÉS DO SISTEMA. ENTE DESPERSONALIZADO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. A teor do disposto no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, (A) citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo artigo 2o determina que (C)om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
4. O condomínio residencial, cuja natureza jurídica não está elencada no artigo 44 do Código Civil, é compreendido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como entidade despersonalizada.
5. O fato de o condomínio edilício ser caracterizado como ente despersonalizado não o exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, porquanto a capacidade processual que é conferida aos chamados entes despersonalizados resulta na obrigação de observar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente se não fora demonstrado nenhum impedimento para o devido cumprimento do referido dever legal. 5.1 A despeito da natureza jurídica do condomínio edilício não tipificar sociedade empresária, sendo ente despersonalizado, com obrigações e deveres próprios, os condomínios possuem capacidade processual para realizar em juízo todos os atos necessários à prestação jurisdicional. 5.2. Em juízo, o ente despersonalizado goza de personalidade judiciária na defesa de seus interesses, devendo se submeter ao regramento atinente ao encargo que exerce, sobretudo porque as regras processuais ressalvam apenas as microempresas e empresas de pequeno porte. 5.3. O que deve prevalecer é a condição de litigante em processos judiciais, com interesses ativos e passivos, não havendo nenhuma razão para excluir os condomínios da obrigatoriedade de cadastramento no Processo Judicial Eletrônico (PJE). Precedentes.
6. Tratando-se de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades pelo condomínio edilício, a obrigatoriedade de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 6.1 A informatização do processo acarreta a necessidade de cadastramento eletrônico que, determinado por regra jurídica cogente, contribui para a celeridade processual e redução dos custos do processo.
7. Em se tratando de execução de título extrajudicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar o cadastramento do condomínio no sistema eletrônico PJE.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.